Tribunal: TJES
Processo: 5008574-59.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008574-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VINICIUS CUZZUOL DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Eminentes Pares, compulsando detidamente os autos acompanho a manifestação do eminente Relator para dar provimento ao Agravo em Execução.

A despeito da existência de afetação da matéria no Tema 1155 no REsp 1977135 dos recursos representativos de controvérsia pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça discutindo exatamente a possibilidade de detração pela pelo período de recolhimento domiciliar noturno entendo que o entendimento atualmente adotado tanto por esse Corte quanto pelo Colendo STJ é no sentido de admitir a detração.

Feitas minhas ressalvas, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008574-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS CUZZUOL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
VINICIUS CUZZUOL DA SILVA
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana
, que negou a detração da pena em relação aos dias de recolhimento noturno.

Segundo as razões recursais apresentadas, o período em que o condenado ficou detido em recolhimento domiciliar noturno deve ser considerado para a detração. Afinal, mesmo ausente previsão legal sobre o tema, o cárcere parcial afligiu a sua liberdade assumindo verdadeiro caráter penal.

Compulsando os autos, constata-se que, ao apenado, em substituição à prisão, foram impostas as seguintes medidas alternativas:

a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG CPF CTPS e título de eleitor.

O presente recurso cinge-se,
apenas, ao pedido de cômputo do período de recolhimento noturno
, motivo pelo qual deixo de adentrar ao debate sobre se o lapso referente ao monitoramento eletrônico seria hábil a ser descontado da pena.

Assim, diante do decidido perante os tribunais superiores e este TJES,
entendo que a pretensão merece prosperar
.

À luz da jurisprudência do STJ,

“o entendimento desta Corte tem se firmado no sentido de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas
”. (AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Na mesma linha, são os julgados abaixo:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que
o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus
. (AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

[...]
O período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído da pena do sentenciado
. (AgRg no HC n. 718.288/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

[...] Consolidou-se na Quinta Turma deste Tribunal entendimento no sentido de que,
a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. (AgRg no HC n. 713.847/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Igualmente, é o precedente do TJES:

[...] A restrição parcial da liberdade do acusado, de forma cautelar, consistente em recolhimento domiciliar noturno dá ensejo à detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. Precedentes. 3.
Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se entendido que, nos casos como o presente, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade e em apreço ao Princípio do non bis in idem
. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054357, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

Portanto, vê-se que o recolhimento noturno implicou em restrição de liberdade ao apenado, bem como que o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus. Logo, em uma interpretação favorável da norma ao recorrente e em consonância com o princípio da proporcionalidade e do ne bis in idem, deve ser acolhida a pretensão recursal.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou provimento ao recurso
para determinar que o juízo das execuções proceda o cômputo do período de recolhimento noturno na detração da pena.

É como voto.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Vê-se que o recolhimento noturno implicou em restrição de liberdade ao apenado, bem como o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus. Logo, em uma interpretação favorável da norma ao recorrente, deve ser acolhida a pretensão recursal. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.